Tribunal: STF
Processo: ARE 1428081
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 134) interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc. 122) fundada nas Súmulas 279 e 280, ambas desta Corte.  



    Nas razões recursais, a UFRGS alega não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação ou à aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Salienta que "[N]o particular, por força da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020, que restringiu o aumento de despesas pela União, o processo administrativo que analisa o pleito foi sobrestado."  



    Destaca que, a teor do art. 22 da Lei nº 12.772/2012, a solicitação de alteração de regime de trabalho de docente será encaminhada ao dirigente máximo da IFE ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD para análise e parecer, e posteriormente à decisão final da autoridade ou Conselho Superior; e que, assim, “não se trata de um direito subjetivo do interessado, e sim, de um pedido que será objeto de apreciação, podendo ser deferido ou não, sendo o ato de deferimento (art. 4º, da Resolução n. 12/2016)”.



    Aduz que as questões de pessoal civil do Poder Executivo, na Administração Federal direta, nas autarquias, incluídas as em regime especial, e nas fundações públicas, são de competência privativa dos Órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, nos termos do art. 17 da Lei no 7.923, de 12 de dezembro de 1989.



    Assevera que a Administração Pública está pautada no princípio da reserva legal e que, na hipótese, não houve violação a direito líquido e certo a ensejar tutela jurisdicional; e que, ademais, não há disposição legal a vedar o poder discricionário da administração pública no caso presente, mas, em contraste, está em vigor Lei Complementar que veda o aumento requerido pela impetrante.



    Ressalta a impossibilidade do Poder Judiciário alterar o regime de trabalho, não lhe cabível  substituir a autoridade administrativa no âmbito discricionário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



     O acórdão recorrido (eDoc. 86), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 102), restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MAGISTÉRIO SUPERIOR. UFRGS. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÓBICE. LC 173/2020. ARTIGO 8º. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. A alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para o de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual cabe proceder a um juízo de conveniência e de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário sobre ele se manifestar, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, exceto se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    2. Hipótese em que, realizado o juízo discricionário pela Administração, com resposta positiva e informação de disponibilidade orçamentária, a controvérsia restringe-se à (im)possibilidade de alteração do regime de trabalho em razão do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 



    3. O art. 8º da LC n° 173/2020 não veda a alteração de jornada pela servidora, dado que se trata de mera alteração de regime de trabalho, prevista em lei anterior (Lei n. 12.772/12) à edição da lei complementar, inclusive com informação administrativa de disponibilidade orçamentária, devendo este fundamento ser afastado como óbice para o deferimento do pedido. 



    4. Manutenção da sentença de procedência.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas no Regional Federal:



    A controvérsia abrange a (im)possibilidade de alteração de seu regime de trabalho, no cargo de Professora do Magistério Superior da UFRGS, mediante inclusão no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com carga horária de 40 horas semanais. 



    Observa-se que a Lei n. 12.772/2012, que trata do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, ao dispor sobre o regime de trabalho, assim estabelece:



    (...)



    Em seu art. 22, a mesma Lei autoriza a migração de regime de trabalho por solicitação do docente, nos seguintes termos:



    (...)



    Referida mudança, no entanto, é condicionada à análise da própria administração do IFE, que acontece por meio do processo detalhado no parágrafo 1° do referido artigo.  



    É cediço que a alteração do regime de trabalho almejada pela parte autora insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual cabe proceder a um juízo de conveniência e de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário sobre ele se manifestar, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, exceto se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    Na hipótese em apreço, como bem salientado pelo juízo sentenciante, o juízo discricionário já foi realizado, com resposta positiva da Administração para o direito pretendido pela parte autora. De fato, do processo administrativo (1-OUT10), tem-se que o requerimento, em 31/03/2020, foi aprovado por unanimidade pelo Departamento de Ciências Penais da Faculdade de Direito da UFRGS (p. 123). A seguir, em 13/04/2020, houve aprovação pela Comissão de Pesquisa de Direito (pp. 125-130), e, em 30/04/2020, pela Direção da Faculdade de Direito (pp. 131-132). Em 12/08/2020, a Câmara de Pesquisa apresentou parecer favorável à aprovação do pedido (pp. 238-239), e, em 14/08/2020, a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) aprovou a solicitação. a Vice-Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAN). Há, inclusive, manifestação no sentido de existência de disponibilidade orçamentária para atender à alteração do regime de trabalho da demandante (1-OUT11, p. 263 e 290). 



    No entanto, a Divisão de Controle de Cargos informou ser impossível a alteração pretendida pela autora, com base em vedação decorrente da LC 173/2020, art. 8º: 



    Assim sendo, tem-se que a controvérsia restringe-se ao fato de a Administração ter obstado o pedido diante da previsão do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, que prevê restrições para a Administração Pública visando à não realização de despesas no período compreendido entre 27/05/2020 e 31/12/2021, devido à pandemia da Covid-19. 



    Ocorre que, como bem concluiu a sentença, o art. 8º da LC n° 173/2020 não veda a alteração de jornada pela parte autora, dado que se trata de mera alteração de regime de trabalho, prevista em lei anterior (Lei n. 12.772/12) à edição da lei complementar, havendo inclusive disponibilidade orçamentária no caso concreto, devendo este fundamento ser afastado como óbice para o deferimento do pedido.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, para além de restar caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Ilustra esse entendimento o ARE 1466542/SE, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente